Tribunal: TCU
Processo: 039.933/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4285/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.933/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ewerton Borges Sartori (XXX.459.079-XX); Fabio Mendes Dias de Rezende (XXX.617.926-XX); Fabricio Duarte de Carvalho (XXX.526.691-XX); Fabriscio Norimitsu Freese Tengan (XXX.290.311-XX); Felipe Victorino Silva (XXX.159.209-XX); Felipe Yamamoto Costa (XXX.630.391-XX); Marcos Antônio Glaner (XXX.141.239-XX); Marcus Vinicius Grigion Potrich (XXX.457.280-XX); Marcus Vinicius Silva Resende (XXX.872.386-XX); Marina de Araújo Bueno (XXX.095.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.